Tribunal: TJMT
Processo: 1001997-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001997-86.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S.A.
AGRAVADO: M. F. B. REPRESENTADA POR ANA ALINE FURTADO
Proc. referência: Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência n. 1054679-26.2020.8.11.0041, da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Saúde S.A. contra a decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por M. F. B., representada por sua genitora Ana Aline Furtado, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória urgência para determinar que parte requerida, aqui Agravante, forneça/custeie integralmente o tratamento multidisciplinar da autora, aqui Agravada, conforme orientação médica, consistente em:
“a) Fonoaudióloga especialista em distúrbio de linguagem 01 (uma) vez por semana; b) sessão com Psicomotricista 03 (três) vezes por semana; c) Terapia Ocupacional com ênfase em integração sensorial; d) Psiquiatra infantil a cada 02 (dois) meses; e) Terapia Ocupacional – Integração sensorial 02 (duas) vezes por semana; f) Musicoterapia 01 (uma) semana, sob pena de multa.”
O Agravante sustenta que a decisão recorrida extrapola os limites da responsabilidade obrigacional a que está incumbida pela Lei n. 9.656/1998, pela Resolução Normativa 428/2017 da ANS e pelo contrato, portanto não cabe exigir o custeio integral e ilimitado de tratamento multidisciplinar, que além de inexistir cobertura para os tratamentos vindicados, tem-se ainda a própria limitação imposta pelo contrato.
Aduz ainda que os tratamentos requeridos se configuram como meramente experimentais, pois não possuem nenhuma comprovação de sua eficácia, porquanto impossível compelir a operadora a proceder com a cobertura, nos termos do artigo 10, I, da Lei 9.656/1998.
Anota que os tratamentos ocupacionais e fonoaudiológicos possuem cobertura contratual, contudo, de acordo com a patologia, e não pela técnica utilizada e de forma ilimitada.
Assim, ao fundamento de que fora determinada a realização de obrigação de fazer que não possui cobertura obrigatória pelo rol da Agência Reguladora (ANS), bem assim que os seus gastos fogem ao objeto do contrato pactuado, e ainda, que não foram preenchidos os requisitos para a medida de urgência pretendida, pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada e, no mérito, requer seja reformado o decisum impugnado.
É o relato.
Decido.
Busca o Agravante a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento definitivo do recurso, da decisão recorrida que concedeu a tutela de urgência na ação de obrigação de fazer em que se pretende o custeio do tratamento da autora, aqui Agravada, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) – CID F840.0, e recomendado pelo médico especialista o referido tratamento clínico multidisciplinar.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
No caso concreto, a princípio, em que pese as alegações do Agravante, em análise não exauriente da matéria, não restaram demonstrados os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo à decisão agravada.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Realça-se, não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento, máxime por ausência de demonstração da presença dos requisitos nas razões do recurso.
Registra-se, ainda, que a questão desafia análise mais bem acurada, que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes, porquanto, por ora, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, para o aguardo do pronunciamento definitivo pelo Colegiado.
Posto isso, nega-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá/MT, 12 de fevereiro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator